Tribunal: TJSP
Processo: 1005383-21.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Concessão com efeitos "ex nunc", que não suspende a exigibilidade da verba de sucumbência arbitrada em Primeiro Grau, mas apenas das custas, despesas e honorários advocatícios vencidos posteriormente ao deferimento.

Cerceamento de Defesa - Nulidade Afastada - Não se há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra despicienda - Livre convencimento

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Concessão com efeitos "ex nunc", que não suspende a exigibilidade da verba de sucumbência arbitrada em Primeiro Grau, mas apenas das custas, despesas e honorários advocatícios vencidos posteriormente ao deferimento.

Cerceamento de Defesa - Nulidade Afastada - Não se há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra despicienda - Livre convencimento do magistrado - O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. art. 370 e 371 do CPC.

Ação de Cobrança - Compra e venda - Comissão de corretagem - Sentença de Improcedência - Comissão de corretagem cuja retenção é possível desde haja informações claras acerca de tal débito, o que não se vislumbra no caso em apreço, vez que ausente o dever de informação previsto no art. 6o, inc. III do CDC (Lei 8078/90) que deriva do próprio princípio da boa-fé- Necessidade de ressarcimento em dobro das quantias indevidamente descontadas a teor do disposto no art. 42 do CDC - Danos morais não verificados– Recurso parcialmente provido.